Tribunal: STF
Processo: HC 261519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO 
NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.9.2025, por Luís Octávio Outeiral Velho e outra, advogados, em benefício de Lucas de Oliveira Vieira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 10.018.005/MS, por ser reiteração de pedido anterior.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    3. Interposta apelação (Processo n. 0000163-46.2015.8.12.0033), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 30.11.2017, negou provimento ao recurso “e, de ofício, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena” para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVA DA AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO – ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA VERIFICADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. – Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, em harmonia aos depoimentos das testemunhas, submetidos ao crivo do contraditório, indene a autoria imputada ao acusado, consistente na mercancia que há tempos desenvolvia, revelando-se de rigor a manutenção do decreto condenatório pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos. – Inaplicável a redução prevista no art. 33, § 4º, do atual diploma Antitóxico, por versar sobre agente que há tempos enveredava-se pela seara da criminalidade, locupletando-se da ilícita mercancia em negociações que se prolongavam no tempo, como comprovado durante a instrução probatória. – Possível a análise, de ofício, de questões que envolvam a individualização da pena, ainda que não tenham sido suscitadas nas razões recursais. Verificado, in casu, que o agente era, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, mister se faz a incidência da atenuante da menoridade relativa. – É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões”.



    Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 18.12.2019.



    4. Contra o acórdão proferido no julgamento da apelação criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.018.005/MS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 11.7.2025, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por tratar-se de incabível reiteração de impetração anterior (HC n. 519.220/MS – doc. 6). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal, que negou provimento a agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. JURISDIÇÃO DO STJ EXAURIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido” (doc. 5).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que, atendendo o paciente a “todos os requisitos legais estipulados em lei, faz-se imprescindível o reconhecimento do tráfico privilegiado no caso em tela”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “5.1. Ex positis, na esteira liminar, requer: o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do Paciente, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, por conseguinte, seja aplicada à fração proporcional, redimensiona-se, outrossim, a reprimenda penal imposta; 5.2. Subsidiariamente, se porventura não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ante o acervo dos autos e a fundamentação supra, seja concedida a ordem de writ de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal; 5.3. no mérito: seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), ratificando-se, outrossim, a medida liminar; 5.4. por fim, que todas as intimações do presente writ sejam direcionadas aos advogados Dr. Luís Octávio Outeiral Velho – OAB/SC N. 53.254-B E Drª Ana Carolina Rodrigues Dos Santos – OAB/MS N. 28.251, sob pena de nulidade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Tem-se na decisão objeto da presente impetração, que se pretende neste habeas corpus rever a condenação transitada em julgado do paciente, que foi objeto de revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal de origem.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada e julgada improcedente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Não há demonstração de ilegalidade ou teratologia no caso dos autos.



    9. Na espécie, o redutor do tráfico privilegiado foi negado por terem as instâncias ordinárias concluído dedicar-se o paciente a atividades criminosas, assentando-se as circunstâncias específicas do caso e as provas colhidas na ação penal:



    “Versa o caso presente de agente que já se enveredava pela 
seara da criminalidade, locupletando-se dessa atividade através de negociações ilícitas que se prolongavam no tempo, tal qual extrai-se das provas coletadas no presente. E tal atividade obviamente não se limitava à quantidade enfocada nestes autos e que fora apreendida na ocasião. Persistia na mercancia, auferindo vantagens que as vendas pretéritas também lhe havia proporcionado, fazendo disso o seu meio de subsistência, como atividade habitual, em cenário, portanto, que não se coaduna à figura do mero transportador, conhecido como mula, formiguinha ou avião, imaginado pelo legislador como beneficiário da redução abordada no dispositivo. 



    Consta, inclusive, segundo informações trazidas por sua 
ex-convivente, que sequer possuía qualquer trabalho. 



    Neste sentido, consoante escólio da doutrina (...). Considerando que o recorrido dedicava-se a atividade criminosa, inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06” (fl. 93-94, doc. 4).



     No mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa 
de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    10. Para convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim 
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    Afastada, assim, a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não é juridicamente possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora